Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701240-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: IGOR EUGENIO MICHALCZECHEN LACERDA, HUGO DE CARLOS MELO LIMA, LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA, HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA, MATUSALEM COUTO DE MELO, RAQUEL MOREIRA CAMPOS, FABIANO GARCIA AUTA SANTOS ANJO, THAIS BOAVENTURA RODRIGUES SANTOS ANJO, IGOR MENDONCA GONÇALVES, CATARINA MENDES GESING, RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, ELISA SARDAO COLARES, PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. POTENCIAL CONSTRUTIVO. REDUÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. LIMITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLÁUSULA EDITALÍCIA DE INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. ABATIMENTO NO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo as hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal. Verificado que o recurso detém, por força de lei, o efeito suspensivo, ausente o interesse recursal quanto ao pedido, que não deve ser conhecido. 2. A alienação de imóvel pela Terracap é precedida de licitação pública, tendo em vista tratar-se de ente integrante da Administração Pública, devendo ser observados, na hipótese dos autos, os princípios da igualdade e da vinculação ao edital. 3. O Edital do certame dispõe expressamente sobre as condições da alienação, eventual responsabilidade sobre o pagamento de indenização na hipótese de imóvel ocupado e, ademais, sobre a possível ausência de averbação das características do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não tendo os alienantes impugnado qualquer das disposições do instrumento convocatório no momento oportuno. 4. Em que pese a existência de área de proteção permanente no terreno adquirido por meio de concorrência pública, a legislação urbanística aplicada à espécie limita a utilização da área a patamar superior à restrição de edificação decorrente da área protegida, conforme informações e características descritas no edital do certame sobre o potencial construtivo do imóvel, notadamente em relação às restrições previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei Complementar Distrital n. 948/2019 – LUOS e nas normas de gabaritos (NGB). 5. Ao participante da concorrência pública cabe inspecionar previamente o imóvel de seu interesse, verificar suas características e os documentos que compõem o procedimento administrativo, principalmente quanto às restrições previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo, nas normas de gabaritos (NGB), licenças ambientais e eventuais débitos ou indenizações, não sendo oponível o fato de que só tiveram acesso ao imóvel após aquisição e indenização dos antigos ocupantes do terreno adquirido. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 31, § 2o, inciso I, da Lei 14.133/2021, pugnando por reparação civil diante da perda de parte do potencial de utilização do imóvel, decorrente da existência de área de preservação permanente em torno de curso d’água que avança sobre um dos vértices do terreno. Enfatizam que a referida restrição de utilização do imóvel não teria sido informada no edital de licitação, além da ausência de averbação das características do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 31, § 2o, inciso I, da Lei 14.133/2021. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005